Tribunal: CARF
Processo: 19679.013467/2005-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
FRETES AQUISIÇÃO INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
É possível o aproveitamento de crédito referente a contribuições incidentes sobre os dispêndios com frete para transporte de insumos sujeitos a alíquota zero (conforme previsão contida na Lei no 10.925/04), isto porque o mesmo integra o custo de aquisição do insumo e, apesar de o mesmo não ter sido onerado pela contribuição, o frete o foi e também compõe parte do custo de aquisição do insumo. No caso em tela dever ser observado o disposto na súmula CARF 188.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. SERVIÇOS PRESTADOS POR MOTOBOYS. IMPOSSIBILIDADE.
Não é toda e qualquer despesa que se reveste da qualidade de insumo para fins de creditamento das contribuições do Pis/Cofins. Impossibilidade das despesas com motoboys se encaixarem nos critérios fixados pelo inciso II, art. 3o da Lei n° 10.637/2002 e Lei 10.833/03 RECEITAS VENDAS GLIFOSATO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Uma vez demonstrado que o glifosato é insumo utilizado para fabricação de defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 e que parcela do produto é revendida para ser usada também como insumo é permitido o aproveitamento de crédito das contribuições do Pis/Cofins com base nas notas fiscais juntadas aos autos.
APROPRIAÇÃO SOBRE DESPESA COM AQUISIÇÃO INSUMO TRIBUTADO À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
Para fins de creditamento das contribuições de Pis/Cofins a despesa deve se enquadrar na determinação contida no artigo 3o, § 2o, II, Lei 10.637/2002.
MATERIAIS DE EMBALAGEM. PALLETS. SACARIA. BIG BAGS. CAIXA. POSSIBILIDADE.
As despesas com embalagem, paletes, sacaria, big bags e caixa se encaixam no conceito de insumo definido pelo STJ, portanto, autorizam o creditamento das contribuições do Pis e Cofins.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.013467/2005-98
ACÓRDÃO
3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONSANTO DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
FRETES
AQUISIÇÃO
INSUMOS
TRIBUTADOS
À
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
É possível o aproveitamento de crédito referente a contribuições
incidentes sobre os dispêndios com frete para transporte de insumos
sujeitos a alíquota zero (conforme previsão contida na Lei no 10.925/04),
isto porque o mesmo integra o custo de aquisição do insumo e, apesar de o
mesmo não ter sido onerado pela contribuição, o frete o foi e também
compõe parte do custo de aquisição do insumo. No caso em tela dever ser
observado o disposto na súmula CARF 188.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. SERVIÇOS PRESTADOS POR MOTOBOYS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é toda e qualquer despesa que se reveste da qualidade de insumo
para fins de creditamento das contribuições do Pis/Cofins. Impossibilidade
das despesas com motoboys se encaixarem nos critérios fixados pelo inciso
II, art. 3o da Lei n° 10.637/2002 e Lei 10.833/03 RECEITAS VENDAS
GLIFOSATO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Uma vez demonstrado que o glifosato é insumo utilizado para fabricação
de defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 e que parcela
do produto é revendida para ser usada também como insumo é permitido
o aproveitamento de crédito das contribuições do Pis/Cofins com base nas
notas fiscais juntadas aos autos.
APROPRIAÇÃO SOBRE DESPESA COM AQUISIÇÃO INSUMO TRIBUTADO À
ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
2
Para fins de creditamento das contribuições de Pis/Cofins a despesa deve
se enquadrar na determinação contida no artigo 3o, § 2o, II, Lei
10.637/2002.
MATERIAIS DE EMBALAGEM. PALLETS. SACARIA. BIG BAGS. CAIXA.
POSSIBILIDADE.
As despesas com embalagem, paletes, sacaria, big bags e caixa se encaixam
no conceito de insumo definido pelo STJ, portanto, autorizam o
creditamento das contribuições do Pis e Cofins.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
de nulidade da decisão recorrida para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para (1) reconhecer o direito ao créditos sobre os fretes na aquisição de insumos tributados à
alíquota zero, nos termos da Súmula CARF no 188, (2) reconhecer a incidência de alíquota zero nas
receitas de vendas do Glifosato à pessoa jurídica Agripec Quimica e Farmaceutica Ltda, em relação
às notas fiscais constantes dos autos e (3) reverter as glosas sobre os materiais de embalagem:
pallets, sacaria, big bags e caixa, por se enquadrarem no conceito de insumo.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
3
Trata o presente de Recurso Voluntário contra decisão que indeferiu Pedido de
Ressarcimento de 12/12/2008 (referente às Declarações de Compensação feitas de 13/10/2005 até
13/02/2009) e não homologou as Declarações de Compensação vinculadas em desfavor da
Recorrente MONSANTO DO BRASIL S/A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata-se de irresignação em face de Despacho Decisório que apreciou Declarações de
Compensação protocoladas e/ou transmitidas eletronicamente entre 30/11/2005 e
03/12/2007(fl. 333 e ss).
O Auditor Fiscal competente da Derat homologa parcialmente as Declarações de
Compensação, até o valor do crédito reconhecido.
Despacho Decisório
A Auditoria Fiscal:
relata o procedimento de apuração (14 Termos de Intimação Fiscal TIF); diz que a empresa:
protocolou as Declarações de Compensação — DCOMP relativas a Créditos da
contribuição não cumulativa — Mercado Interno 1° Trimestre de 2005, com base no artigo
16 da Lei n° 11.116, de 18/05/2005, o qual dispõe que o saldo credor apurado acumulado
ao final de cada trimestre do ano calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei n°
11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de compensação ou pedido de
ressarcimento, observada a legislação especifica;
não apresentou as notas fiscais 22853 de 8/7/2004 e 10566 de 30/11/2004 (fl. 336);
diz que os insumos são compatíveis com a produção de Glifosato Técnico e Milho;
diz que os créditos passíveis de utilização mediante compensação são os vinculados às
vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência (Leis 11.116/2005 e
11.033/2004);
diz que com base no artigo 16, da Lei 11.033/04 e no artigo 17 da Lei 11.116/05, a empresa
busca créditos decorrentes de vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência;
não acata, conforme anexo I (fl 350) créditos alegados relativos a:
a1)bens para revenda ou insumos tributados à alíquota zero, em desacordo com o art 3o, §
2o, II, Lei 10.833/04;
a2)defensivos agropecuários (posição 38.08, da TIPI) e suas matérias primas (art 1o, II, 6o e
17, da Lei 10.925/04 e Decreto 5.195/04) (1 item );
a3)produtos da posição 3926.9090 da TIPI (Decreto 5.127/04, art 1o, II, e seu anexo II) (2
itens );
quais sejam (fl 350 anexo I, do Despacho Decisório DD);
a4)insumo de NCM não identificado (fl. 350);
b) crédito sobre fretes para “containers” de R$ 1.200,00 e manutenção de mictório de R$
360,00, ambos por falta de previsão legal (anexo II, do DD, fl 352) e incluídos como
despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica na Dacon;
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
4
c) despesas com movimentação de bens; movimentação e taxa administrativa;
responsabilidade civil; custos extras de operação de reprocesso: de operação de final de
mês; descarga internacional; reembolso de despesas telefônicas de terceiros; serviços
administrativos e operacionais; despesa com mão de obra extraordinária de terceiros,
acrescida de despesas com alimentação, e táxis e despesas com logística/transporte, todos
por falta de previsão legal, com exceção das despesas com transporte, cuja procedência ou
não do creditamento não pôde ser verificada pela falta de discriminação nas notas fiscais
dos valores relativos à logística e ao transporte; essas despesas foram lançadas nas planilhas
de memória de cálculo dos créditos apresentada pela empresa com o histórico de despesas
de armazenagem (anexo III, do DD, fl 354); d) calculados indevidamente sobre fretes, cujos
dados foram extraídos de planilhas eletrônicas trazidas pela empresa em operações de
(anexo IV, do DD, fl 355):
d.1) aquisição para revenda ou insumo, tributados à alíquota zero, NCM 3808, em
desacordo com o art. 3o, § 2o, II, Lei 10.833/2004, c/c RIR (art. 289, § 1o);
d.2) aquisição de mercadoria não identificada, embora intimada (Termo no 11);
d.3) movimentação interna em um mesmo estabelecimento (e.g. filial São José dos
Campos) ;
d.4) armazenagem, doação/brinde, devolução, remessa para fins experimentais; remessa
para acondicionamento; remessa para conserto; remessa para destruição; remessa para
reposição técnica; remessa para teste; remessa para retorno de armazenagem, remessa de
transferência, todas por falta de previsão legal;
d.5) fretes com histórico de remessa para industrialização porém sem a identificação do
estabelecimento de destino, não permitindo verificar se tais fretes se constituíram em
insumo na produção de bens, cuja fabricação possa ter ocorrido em mais de um
estabelecimento, prejudicando, dessa forma, a verificação da procedência ou não do
crédito;
a empresa lançou despesas nas contas de fretes: sobre fabricação própria, revenda e
armazenagem e na Dacon não lançou apenas com frestes sobre vendas;
os históricos de fretes não são elucidativos, por exemplo: fretes de importação/exportação/transferência;
a empresa informou como frete de vendas, frete não vinculado a vendas;
em 8/6/2010 a empresa apresentou novas planilhas utilizadas para análise dos créditos (fl
341342);
e) há cálculo de créditos sobre devolução de vendas tributadas à alíquota zero de sementes
e mudas, em desacordo com o art 3o, VIII, da Lei 10.833/2004 (anexo V, do DD, fl 383);
desse modo, foram glosadas as espécies de valores indicadas na planilha de fls 342.
Acresce que:
em resposta ao Termo de Início, a empresa dissera não prestar serviços, como motivo de
não apresentação de certos dados, no entanto, informa na Dacon ter receita de prestação de
serviços, o que mostra uma inconsistência da interessada;
a empresa tem receitas sujeitas à alíquota zero (NCM 10051000, 10070010 e 3808);
no entanto, o Glifosato (NCM 29310032) não se sujeita à alíquota zero, como considerou a
empresa, pois não consta do anexo I ao Decreto 5.127/04;
Proporções de vendas à alíquota zero
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
5
o auditor calculou as vendas à alíquota zero, por NCM e a proporção destas nas vendas ao
mercado interno (MI) para os NCM’s 10051000, 10070010 e 3808, que são 80,19 % em
janeiro, 85,09 % em fevereiro e 66,40 % em março (fl 344);
Outras receitas
as outras receitas na planilha apresentada pela empresa são menores que as da Dacon, os
quais foram utilizados no cálculo da base da contribuição;
Base de cálculo e crédito
A auditoria recalcula a base da contribuição com base na planilha apresentada pela
empresa, incluindo as vendas do Glifosato (NCM 29310032).
O crédito da contribuição não cumulativa é recalculado com base nas proporções de vendas
com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência (fl 344).
Ao final, a auditoria apura créditos proporcionais, homologa uma DComp e parte de outra
DComp ofertada em 04/01/2006 até o valor de crédito reconhecido, e não homologa as
demais DComps posteriores.
Ciência e irresignação
Foi elaborada a intimação da decisão em 25/10/2010 com ciência em 28/10/2010 (fl. 386).
Irresignação
A empresa apresenta inconformidade em 26/11/2010 (fl. 388) e argui, em síntese:
preliminarmente, que:
houve inversão do ônus da prova, sem base legal, e cerceamento (cita doutrina e
jurisprudência administrativa);
a amostragem dificulta a defesa e não é prova indiciária (cita decisão colegiada do
Conselho);
as operações de fretes e devoluções envolvem mais de 2400 notas e o levantamento levará
semanas ou meses;
há nulidade das glosas, por falta de comprovação fiscal;
cogita a nulidade da decisão ou, alternativamente, diligência para exame de operações (item
60);
no mérito, que:
os créditos de aquisição de bens para revenda ou insumos da posição 38.08 e dos produtos
das posições 3926.9090 e 4015.1900 (anexo I ) devem ser mantidos, pois não se sujeitam à
alíquota zero (item 68);
a impugnante diz anexar a cópia da nota 7968 do produto “pallet da empresa Woodpack
Ind. e Com. Ltda, que se refere a material de embalagem, o qual não se confunde com
matéria prima e não se sujeita à alíquota zero, e defende que geram crédito;
defende que os créditos relacionados no anexo I devem ser mantidos;
reitera que os créditos de aquisição de bens para revenda ou insumos da posição 38.08 e
dos produtos das posições 3926.9090 e 4015.1900 (anexo I ) devem ser mantidos, pois não
se sujeitam à alíquota zero, pois não estão na lista do Decreto 5.127/04 (item 71);
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
6
a impugnante diz anexar a cópia da nota no 7.779 do produto “selo de segurança” da
empresa Rebran Ind. e Com. Ltda, que não é produto químico, nem foi usado em
laboratório, e para a impugnante é material de embalagem;
não cabe a vedação do parágrafo 2o do art. 3o da Lei 10.637/02, já que são tributados;
reitera que os créditos relacionados no anexo I devem ser mantidos (item 77);
Manutenção de mictórios e frete para transporte de containeres (anexo II, do DD)
a defesa diz que as despesas de manutenção de mictórios e frete para transporte de
containeres são das atividades da empresa voltadas ao bemestar e integração de seus
colaboradores e pede interpretação correta do dispositivo legal que outorga o crédito (art.
3o, II, da Lei 10.637/02).
Armazenagem
a defesa diz que são devidos os créditos decorrentes das despesas com movimentação de
bens, responsabilidade civil, custos extras operação de reprocesso, descarga internacional,
seguros para armazenagem, despesas com telefonemas, despesas com mão de obra de
terceiros e respectiva alimentação e táxi, despesas com logística e transporte, sem
discriminação dos valores dos respetivos serviços sobre a parcela do frete, glosadas por
ausência de previsão legal e relacionados à armazenagem, cujo conceito abrange tais
gastos, e têm base legal (art 3o, IX, da Lei 10.833/03), citando soluções de consultas e
decisões judiciais;
armazenagem não é apenas locação de espaço físico isoladamente (aluguel de prédios já
está na lei ); essas diversas despesas glosadas ou são incorridas ou são acessórias (item 98);
a defesa descreve cada gasto questionado; a defesa diz que as despesas são necessárias ou
acessórias(telefonemas, seguros, refeições e taxis) ao custo da prestação;
os serviços de logística são os de reacondicionamento e carregamento de caminhões e
compõem o conceito de armazenagem (item 106);
a defesa anexa documentos (contratos e notas );
Fretes
tem créditos por frete no transporte pela compra de insumos tributados à alíquota zero, ou
mercadorias para revenda (TIPI 38.08), pois compõem o custo de aquisição, citando
decisões de DRJ e solução de consulta, não teria crédito se o bem ou serviço não fosse
tributado (item III.4);
III.5 Despesas com fretes de mercadoria não identificada
tem crédito sobre operações relativas a frete de mercadorias não identificadas, que se
referem a compras (importação), transferência entre plantas, exportação e remessa para
armazenagem;
provavelmente o auditor usou demonstrativo desatualizado;

III.5.1 Exportações
não houve frete na exportação e sim sobre vendas (o histórico estava errado e foi corrigido
e substituído antes do final da fiscalização) e gera créditos, conforme amostram as notas
apresentadas [itens 144 a 147];
se os elementos apresentados não forem suficientes à procedência, pede diligência com
agendamento prévio para preparar os documentos para analisar as operações [item 149];
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
7

III.5.2 Importações
fretes de importações (compras) geram crédito, pois compõem o custo do produto, cita o
Regulamento do Imposto de Renda (RIR) e decisões de consultas [item 212], cita os docs
23 a 26;
se os elementos apresentados não forem suficientes à procedência, pede diligência com
agendamento prévio para preparar os documentos para analisar as operações;

III.5.3 Transferências
fretes sobre transferências foram erroneamente considerados pois trata-se de compra de
insumos de outra empresa do grupo com personalidade própria (não da mesma PJ) tendo
crédito, que a autoridade desconsiderou por tratar como transporte de insumo tributado à
alíquota zero [item 159 a 164];
o auditor não segregou os fretes;
se entender que o caso é de alíquota zero pede para considerar os argumentos dos itens
III.4;
Demais transferências
as demais transferências tratam de remessa de insumos e produtos ao armazém geral, são
despesas e geram crédito (item 170);
se os elementos apresentados não forem suficientes à procedência, pede diligência com
agendamento prévio para preparar os documentos para analisar as operações;
III.6 Frete de venda sem identificação da nota de venda
o auditor glosou crédito de frete de venda sem identificação da nota de venda, mas o
demonstrativo estava desatualizado, havendo crédito;
se os novos elementos apresentados não forem suficientes à procedência, pede diligência
com agendamento prévio para preparar os documentos para analisar as operações;

III.7 Fretes de movimentação de mercadoria
fretes de mercadorias doadas, brindes, devolução, locação em comodato, remessa para fins
experimentais, acondicionamento, conserto, reposição técnica, troca e remessa e retornos de
armazenagem que foram glosados se relacionam com despesas de armazenagem e são
custos de aquisição ou de venda, sob pena de ferir artigos da CF/88 (livre iniciativa,
isonomia); se os elementos apresentados não forem suficientes à procedência, pede
diligência com agendamento prévio para preparar os documentos para analisar as
operações; se os elementos apresentados não forem suficientes à procedência, pede
diligência com agendamento prévio para preparar os documentos para analisar as
operações;

III.8 Devolução das vendas
há crédito sobre devolução das vendas anteriores à redução da alíquota a zero em
26/7/2004(Lei 10.925/04), conforme doc 28 a 32;

Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
8
III.11 Erro de direito ao afastar a alíquota zero nas vendas de Glifosate
reduziu o crédito ao apurar indevidamente a contribuição sobre receita de Glifosate,
afastando a alíquota zero, e reduziu a base de ressarcimento ao desconsiderar a receita no
cálculo da proporção feito pela sociedade (art 16, Lei 11.116/05) o produto fabricado é
vendido e também usado como matéria prima;

III.12 Erro no crédito proporcional às receitas no mercado interno tributadas à
alíquota zero
em razão da tributação das receitas do Glifosate, houve erro no cálculo do crédito
proporcional às receitas de vendas no mercado interno; houve erro no crédito pela não
inclusão das receitas financeiras no cálculo proporcional;
Ao final pede:
acolher as preliminares de decadência e cerceamento de defesa;
reconhecer o direito ao crédito a ressarcir e homologar as declarações de compensação;
diligência para verificar documentos que não puderam ser juntados, dado que o auditor
também fez amostragem insuficiente como prova indiciária para a glosa das operações.
Anexou documentos de diversas espécies (e.g : cópia do processo produtivo, planilhas,
notas fiscais).

Em decisão por unanimidade, a 9a TURMA/DRJSP01 votou para JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte crédito tributário em litígio,
em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.NULIDADE.
DESCABIMENTO.
Quando o ato administrativo obedece às suas formalidades essenciais não cabe falar em
nulidade.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. MATÉRIA DEDUTÍVEL PERANTE O PODER JUDICIÁRIO.
A arguição de inconstitucionalidade é matéria adstrita ao Poder Judiciário.
DECADÊNCIA. ART. 150 CTN. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a regra de decadência de lançamento ao encontro de contas decorrente de
Declaração de Compensação não homologada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência objetiva subsidiar a convicção do julgador e se restringe à elucidação de
pontos duvidosos para o deslinde de questão controversa, mas não se justifica quando o fato
possa ser demonstrado pela juntada de documentos.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
9
As provas devem ser apresentadas no prazo de impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NÃOCUMULATIVIDADE.COMPRA À ALÍQUOTA ZERO PARA REVENDA OU
INSUMO. FORMAÇÃO DE CRÉDITO.IMPOSSIBILIDADE.
Aquisição tributada à alíquota zero de bem para revender ou usar como insumo não gera
crédito na sistemática não cumulativa.
MATERIAL DE EMBALAGEM. FORMAÇÃO DE CRÉDITO.POSSIBILIDADE.
Pela Lei 10.925/04 artigo 1o, II a alíquota zero alcança apenas os defensivos e suas matérias
primas mas não o material de embalagem destes, o qual pode formar crédito
facultativamente dedutível ( selo de segurança).
ARMAZENAGEM.
Apenas a despesa de armazenagem de mercadoria, entendida como o valor cobrado pelo
aluguel estipulado com o armazém, pode formar dedução na sistemática não cumulativa.
FRETE EM OPERAÇÃO DIVERSA DA VENDA. FORMAÇÃO DE CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Só é dedutível o frete na operação de venda e nas circunstâncias do inciso IX, do art 3o, da
Lei 10.833/2003.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS SOB REGIME NÃOCUMULATIVO.
Não demonstrada a existência de operação de devolução de mercadoria vendida sob o
regime não cumulativo antes da redução da alíquota a zero, não cabe formação de crédito.
RECEITAS FINANCEIRAS. RECEITA BRUTA TOTAL.
As receitas financeiras compõem a receita bruta total e não se relacionam às operações de
venda de mercadorias/produtos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I – A Tempestividade
II. Os fatos
III – Preliminares
III.1. A obrigatoriedade da formalização do crédito por meio do Auto de Infração ou
Notificação de Lançamento
111.2. Nulidade do V. Acórdão recorrido
IV. OS MOTIVOS DA REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
IV.1 A não cumulatividade da Cofins
IV.2. O conceito de insumo e sua abrangência
IV.3. Os créditos apurados pela Recorrente e a impossibilidade de glosa pelas DD.
Autoridades Fiscais
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
10
(A)
Apropriação de créditos sobre despesas com a aquisição de insumos tributados à
alíquota zero
(B)
Apropriação de créditos sobre despesas com serviços prestados por "Motoboys"
(C) Apropriação de créditos sobre despesas com armazenagem
(D) Apropriação de créditos sobre despesas com fretes
D.1. Frete na aquisição de insumos tributados à alíquota zero
D.2. Frete na aquisição de mercadorias "não identificadas" e sobre operações sem
identificação da nota fiscal: operações de vendas, importação e transferências
D.3. Frete com operações de doações, brindes, devolução, comodato, remessas para fins
experimentais, conserto, teste, troca, reposição técnica, destruição, empréstimos, amostras,
armazenagem e retorno de armazenagem e "outras entradas"
(E) Apropriação de créditos sobre devoluções de venda, sendo estas últimas tributadas à
alíquota zero
(F) Apropriação de créditos sobre importação de defensivo agrícola e suas matérias primas,
que não foram tributadas à alíquota zero
(G) Operações de venda do Glifosato sujeitas à alíquota zero
V. A CONCLUSÃO E O PEDIDO

Por fim, pede o que se segue:

91. Como conclusão de todo o exposto, a Recorrente demonstrou, preliminarmente, (i) a
insubsistência da cobrança formulada em razão da ausência de auto de infração; e (ii) a
nulidade do V. Acórdão proferido, uma vez que desconsiderou os elementos de prova
trazidos aos autos pela Recorrente e que eram fundamentais para a apuração do crédito de
PIS, já que a D. Autoridade Administrativa baseou-se apenas em amostragens para glosar o
crédito. Assim, a Recorrente pleiteia seja julgado nulo o V. Acórdão e, consequentemente,
a exigência fiscal em questão, por ausência de auto de infração e procedimento válido de
apuração.

No mérito, a Recorrente comprovou que os créditos de PIS do 1o trimestre de 2005 foram
indevidamente glosados pelas DD Autoridades Administrativas, uma vez que decorrem: (i)
vez que decorrem do conceito de insumo adotado pela doutrina e por esse E. CARF; (ii) de
despesas com aquisição material de embalagem; (iii) de despesas de armazenagem; (iv) de
despesas com frete; (v) de devolução de mercadorias tributadas; (vi) venda de glisofato à
alíquota zero.

Diante disso, com base nos fundamentos de fato e de direito expostos nestes autos,
devidamente suportados pelos documentos comprobatórios de seu direito, a Recorrente
requer se digne esse E. CARF julgar INTEGRALMENTE PROCEDENTE o presente
Recurso Voluntário, para que, reformando-se o V. Acórdão recorrido, seja reconhecida a
insubsistência da cobrança formulada e a nulidade do V. Acórdão proferido ou,
sucessivamente, o direito da Recorrente à integralidade do crédito de PIS pleiteado, com a
consequente homologação integral das compensações pleiteadas e o deferimento integral do
pedido de ressarcimento formulado.
É o relatório.

Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
11
VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
I - Das preliminares

A Recorrente sustenta que a via ordinária para formalização do crédito tributário
estaria adstrita a lavratura do Auto de Infração ou através de Notificação de Lançamento, nos
termos do art. 142, caput e parágrafo único, do CTN e art. 9o do Decreto 70.235/72. Com base nesse
entendimento pugna pelo cancelamento da exigência tributária, vez que o despacho decisório não
seria a via competente para exigência do tributo. Nada obstante, não merece reparo a decisão
colegiada recorrida, no que concerne este tópico, haja vista que apresenta a cronologia da legislação
que permite expressamente que os débitos confessados em DCOMP sejam cobrados no próprio
despacho decisório.
Nesse diapasão, observa-se que todos os requisitos formais para constituição do
crédito tributário foram observados e a convicção da autoridade administrativa foi embasada nos
documentos apresentados pela própria Recorrente. Destarte, não ser vislumbram vícios, e, por
conseguinte, violação ao art. 59 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Isto posto, devem ser indeferidas as preliminares de nulidade.

II - Do mérito

A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre o
indeferimento de homologação de compensação solicitada por meio do Pedido de Ressarcimento e
as Declarações de Compensação no 29241.28511.040106.1.3.11-6755, 01810.67160.060106.1.3.11-
0034, 32859.46989.310103.1.3.11-9284, 29622.19740.031207.1.7.11-9794, 19679.014.103/2005-
25, 19679.014.300/2005-44, 19679.014.609/2005-34, 19679.015.076.2005-16,19679.015474/2005-
24,
11610.004.571/2006-55,
11610.004.572/2006-08,
11610.004.573/2006-44,
11610.004.574/2006-99 referentes ao mesmo trimestre de apuração.
A Recorrente, MONSANTO DO BRASIL LTDA é pessoa jurídica que tem por
objeto social a manufatura, a transformação, a comercialização, por conta própria ou de terceiros, de
todos e quaisquer produtos químicos, para fins industriais ou agrícolas, farmacêuticos e
equipamentos mecânicos ou eletrônicos e de produtos ou bens derivados dos mesmos, o
beneficiamento, o melhoramento genético, a pesquisa, a produção, análise, comercialização,
exportação, a reembalagem e a armazenagem de sementes e de grãos, dentre outros; revestindo-se,
assim, da condição de contribuinte da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
12
COFINS, podendo, por conseguinte, descontar créditos em relação a custos, despesas e encargos
incorridos para o desenvolvimento de sua atividade.
No caso em comento, após a emissão do despacho decisório sobreveio a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, da Procuradoria da Fazenda Nacional, com a aprovação da
dispensa de contestação e recursos sobre o tema abordado no REsp no 1.221.170/PR, com fulcro no
art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
vincula a Receita Federal nos atos de sua competência.
Por sua vez, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR pelo rito dos recursos
repetitivos, o STJ decidiu no sentido de que o conceito de insumo deveria ser aferido segundo os
critérios de essencialidade ou da relevância para o processo produtivo da contribuinte, bem como de
que há ilegalidade no conceito de insumo previsto nas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e
404/2004. Os critérios da essencialidade e relevância considerados são aqueles delimitados no Voto
da Ministra Regina Helena Costa, conforme observação que constou na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF:

35. O STJ, seguindo o voto da Ministra Regina Helena Costa adotou a posição
intermediária quanto ao conceito de insumo, ao adotar os critérios de relevância e
essencialidade – também adotadas no CARF – e afastando o conceito de insumo da
legislação do IPI e IRPJ. De acordo com o voto da Ministra Regina Helena estabeleceu-se o
critério de relevância – mais abrangente que o de pertinência adotado pelo Ministro Mauro
Campbell Marques. Os Ministros Mauro Campbell Marques e Napoleão Nunes Maia Filho
realinharam os seus votos para acompanhar Ministra Regina Helena Costa.
(...)
Observação 1. Observa-se que o STJ adotou a interpretação intermediária acerca da
definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada
processo produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância. Vale destacar que os
critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra Regina
Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que “diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”
constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo
de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por
imposição legal.”

A Receita Federal, por sua vez, trouxe outros delineamentos para a interpretação do
conceito abstrato de insumo do STJ mediante o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
13
Ademais, o conceito de insumo delimitado no REsp no 1.221.170/PR não diverge
muito do entendimento que já vinha sendo adotado predominantemente neste CARF sobre a
matéria, a qual reclamava há muito tempo uniformização na jurisprudência, razões pelas quais este
Colegiado tem se curvado a esse entendimento do STJ antes do seu trânsito em julgado conforme
orienta a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Feitas tais considerações, registre-se agora, que a fiscalização analisou a tomada de
créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins não cumulativas conforme a disciplina dos artigos
3o, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, quando relacionam os bens, os serviços e as
condições para desconto de créditos, bem como dos arts. 66 e 67 da Instrução Normativa SRF no
247, de 21 de novembro de 2002, com a redação dada pela Instrução Normativa SRF no 358, de 9
de setembro de 2003, e dos arts. 8o e 9o da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de
2004.
Com base no conceito de insumo, repise-se, anterior a orientação fixada no REsp no
1.221.170/PR, a autoridade administrativa empreendeu análise sobre os insumos utilizados na
fabricação ou produção de bens destinados à venda e excluiu quaisquer bens que não fossem
matérias primas, produtos intermediários, material de embalagem ou que não sofreram alterações,
tais como o desgaste, dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Em suma, foram excluídos a prestação de
serviços envolvida na produção ou fabricação de bens não vinculados diretamente à produção.
Desta feita, a autoridade administrativa negou o creditamento em relação aos
seguintes bens e serviços:

(A) Apropriação de créditos sobre despesas com a aquisição de insumos tributados a
alíquota zero;
(B) Apropriação de créditos sobre despesas com serviços prestados por "Motoboys";
(C) Apropriação de créditos sobre despesas com armazenagem;
(D) Apropriação de créditos sobre despesas com fretes;
D.1. Frete na aquisição de insumos tributados à alíquota zero;
D.2. Frete na aquisição de mercadorias "não identificadas" e sobre operações sem
identificação da nota fiscal: operações de vendas, importação e transferências;
D.3. Frete com operações de doações, brindes, devolução, comodato, remessas para fins
experimentais, conserto, teste, troca, reposição técnica, destruição, empréstimos, amostras,
armazenagem e retorno de armazenagem e "outras entradas";
(E) Apropriação de créditos sobre devoluções de venda, sendo estas últimas tributadas à
alíquota zero;
(F) Apropriação de créditos sobre importação de defensivo agrícola e suas matérias primas,
que não foram tributadas à alíquota zero
(G) Operações de venda do Glifosato sujeitas à alíquota zero

Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
14
Com efeito, o respeitável órgão julgador de primeira instância, por meio do r.
decisum, adotou uma interpretação restritiva do conceito de insumos aplicado à contribuição em
voga, atrelada ao emprego direto do bem ou serviço sobre o produto em fabricação.
Observa-se que à época da referida análise a adoção de uma interpretação restritiva
do conceito de insumo se encontrava em franco declínio e em dissonância com o entendimento
esposado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, notoriamente pela sua
Câmara Superior de Recursos Fiscais — CSRF acerca do tema. (Vide Acórdão no 9303-01.035,
sessão de 23/08/10).
Isto posto, passa-se à análise da relevância e essencialidade dos bens e serviços
entendidos como insumo no processo produtivo realizado pela Recorrente e da possibilidade de
direito ao prolatado creditamento perquirido.
a) Apropriação de créditos sobre despesas com a aquisição de insumos
tributados a alíquota zero;

Neste item, a fiscalização não acata formar créditos que seriam relativos à aquisição
tributada à alíquota zero de bem para revender ou usar como insumo. O auditor aponta como
impeditiva à formação do crédito o artigo 3o, § 2o, II, Lei 10.637/02.
Irresignada, sustenta a Recorrente que os insumos glosados são necessários ao
desenvolvimento regular de suas atividades, além disso, esses mesmos bens adquiridos e cujo
crédito foi glosado pelas Autoridade Administrativa também são revendidos aos clientes da
Recorrente em outras operações (fls. 13 do Recurso Voluntário).
Destarte, conclui que os referidos bens são, portanto, essenciais aos desenvolvimento
de suas atividades, motivo pelo qual deve ser assegurado o direito ao crédito de PIS, em respeito
aos artigos 30, incisos I e II, da Lei no 10.637/2002, 15, incisos I e II, da Lei no 10.865/2004, 13, §§
10 e 20, do Decreto-Lei no 1.598/1977; artigo 47, caput e §§ 10 e 29, da Lei no 4.506/1964, 289,
290 e 299 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - "RIR"); e 109 e 110 do
CTN; e aos princípios constitucionais da estrita legalidade (artigo 50, inciso II, e artigo 150, inciso
I, da CF/88) e não-cumulatividade (artigo 195, § 120, da CF/88).
A Recorrente cita como exemplo de insumos necessários ao regular desenvolvimento
de suas atividades os defensivos agropecuários que são utilizados para a produção e
comercialização de sementes.
No tocante aos defensivos da posição 38.08, adota-se o entendimento fixado pela Lei
10.925/04 artigo 1o, II, portanto a alíquota zero alcança defensivos e suas matérias primas.
Nesse contexto, nos termos do art. 3o § 2o, II, da Lei no 10.833/2003 existe vedação
ao direito ao crédito de bens e serviços não sujeitos à contribuição, inclusive no caso de isenção.
Portanto, não há reparo a ser feito conforme pretendido pela Recorrente.
Quanto as demais alegações, observa-se que foi revertida a glosa sobre o item
discriminado como NCM não identificado após anexação de cópia da respectiva nota fiscal (fl.
629).
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
15
Interessa notar que a Recorrente, mesmo em sede recursal, não juntou documentos
complementares de forma a lastrear suas alegações, se limitando, na maior parte das vezes a realizar
argumentação genérica, o que prejudica sobremaneira a apuração do crédito pleiteado. Nesse
sentido, a análise da fiscalização quando menciona a negativa na ausência de documentos
comprobatórios não merece reparo.
Quanto ao entendimento da fiscalização sobre os pallets de madeira, a jurisprudência
deste E. Conselho de Recursos Fiscais na linha do REsp no 1.221.170/PR admite o creditamento das
despesas relativas a estes produtos na condição de insumos utilizados nas atividades de transporte, o
que se aplica ao caso da Recorrente.
Portanto, devem ser revertidas as glosas sobre os insumos denominados pallets.

b) Créditos sobre despesas com material de embalagem

Tal como no item anterior, a Recorrente reitera a manutenção da glosa dos créditos
apurados sobre as despesas com material de embalagem, cita a nota 7968 de 11/02/2005 (fls. 542),
cujo descritivo informa a aquisição de pallet.
Neste ponto, as justificativas da fiscalização para negar o creditamento não merecem
considerações adicionais haja vista que o CARF na linha definida pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR admite o respectivo creditamento.
Portanto, devem ser revertidas as glosas sobre os seguintes materiais de embalagem:
pallets, sacaria, big bags e caixa, por se enquadrarem no conceito de insumo.

c) Apropriação de créditos sobre despesas com armazenagem

A Recorrente pugna pela interpretação de que a armazenagem não é só guarda de
mercadoria e locação de espaço, de modo que são necessários outros gastos e a lei não especifica
quais tipos de despesas podem ser consideradas como crédito, inferindo-se da norma que todas as
relacionadas à atividade são permissíveis.
Com efeito, a Lei 10.637/02 e a Lei 10.833/03 autorizam expressamente, no seu
artigo 30, inciso IX, que as pessoas jurídicas sujeitas ao regime não-cumulativo reconheçam
créditos relativos a despesas de armazenagem quando suportadas pelo vendedor. O entendimento da
Recorrente, construído a partir do conceito de insumo, é de que as despesas com armazenagem
englobam outros gastos que também devem ser considerados, uma vez que necessários para a
finalidade de "armazenar".
Nesse sentido, destaca que dentre os custos de armazenagem estão incluídos os
dispêndios necessários à manutenção dos produtos, quais sejam: despesas com movimentação de
bens, despesas com seguros, despesas com mão-de-obra extraordinária, despesas com telefonemas,
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
16
despesas com taxi e alimentação, despesas extras com operações de final de mês, despesas extras
com operações de reprocesso, despesas com logística e transporte.
Afirma que todas as despesas glosadas e supramencionadas são necessárias para a
prestação do serviço de armazenagem de bens, seja porque incorridas no escopo desta atividade,
seja porque constituem elementos acessórios ao preço dos serviços, a este integrado (como é o caso
dos telefonemas, seguros, refeições e taxis).
Todavia, não se pode acatar a formação de crédito arguida pela defesa decorrente de
atividades outras exercidas pelo armazém, pois embora seja admitida que a atividade de
armazenagem gera créditos passíveis de dedução, não se vislumbra no presente caso que as demais
despesas indicadas pela Recorrente fazem parte do processo produtivo.
Neste ponto, importa transcrever a conclusão emanada da DRJ, adotadas como razão
de decidir:

Não é possível ao intérprete ampliar esse vetusto conceito privado já consagrado pelo uso
para abarcar situações outras que extrapolem a abrangência semântica da expressão
interpretada. Ou seja, não pode o julgador acatar a inferência como método interpretativo
para formar crédito por meio de condutas distintas das expressamente previstas na lei, uma
vez que a literalidade interpretativa não permite entender como armazenagem outras
atividades que eventualmente estejam com esta correlacionadas por serem feitas pelo
depositário ou seus prepostos.
Apenas a despesa de armazenagem de mercadoria a ser vendida, entendida como a cobrada
pelo aluguel estipulado com o armazém, pode formar dedução.
Não se pode acatar a formação de crédito arguida pela defesa, decorrente de atividades
outras, eventualmente exercidas pelo depositário, distintas do conceito de armazenagem de
mercadoria.
Portanto, cabe manter a decisão recorrida quanto aos motivos da glosa.

Vale destacar que a Recorrente realiza argumentação genérica na medida em que
destaca que a “atividade de armazenar” garante a manutenção dos produtos, sem, contudo,
comprovar a utilização das referidas despesas dentro de seu processo produtivo. Ademais, é
consabido que na linha fixada pelo REsp no 1.221.170/PR a interpretação acerca do conceito de
insumo é intermediária, ou seja, não é todo bem ou serviço que gera o creditamento das
contribuições de Pis/Cofins, mas apenas aquele bem ou serviço intrinsecamente ligado a atividade
exercida pela empresa.
Portanto, não há reforma a ser feita neste tópico.

d) Apropriação de créditos sobre despesas com fretes

Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
17
Sustenta a Recorrente, que as autoridades administrativas mantiveram a glosa dos
créditos apurados em decorrência das operações de frete na aquisição de insumos tributados à
alíquota zero, sob o entendimento de que se o insumo foi tributado à alíquota zero, o serviço de
frete não poderia gerar crédito de Pis/Cofins.
Antes de adentrar na análise do mérito do direito pleiteado pela Recorrente, é
imprescindível especificar sobre quais notas fiscais recaíram as glosas, senão vejamos:
A autoridade administrativa glosa valores de agosto e setembro de 2004 para os quais
a empresa buscava formar créditos com base nos fretes (anexo VI, fl 665) em:

A Auditoria Fiscal glosa valores para os quais a empresa buscava formar crédito com base
em fretes (fl. 340):
d.1) sobre operações de aquisição de bens para revenda ou insumo (NCM 38.08), que não
gera crédito por ser aquisição tributada à alíquota zero, em desacordo com o art. 3o, § 2o, II,
Lei 10.833/2003, c/c RIR, art. 289, § 1o, segundo o qual o custo de transporte integra o de
aquisição (fl 671);
d.2) sobre operações de aquisição de mercadorias não identificadas, mesmo intimada,
impedindo verificar a procedência ou não do crédito;
d.3) sobre movimentação interna em estabelecimentos (e.g. filial 000226 – São José dos
Campos);
d.4) vinculados a operações de: armazenagem; doação/brinde; devolução; remessa para fins
experimentais; remessa para acondicionamento; remessa para conserto; remessa para
destruição; remessa para reposição técnica; retorno de armazenagem; teste e transferência;
todos sem previsão legal (fl 340);
d.5) fretes com histórico de remessa para industrialização, porém sem a identificação do
estabelecimento de destino, não permitindo verificar se tais fretes se constituíram em
insumo na produção de bens, cuja fabricação possa ter ocorrido em mais de um
estabelecimento, prejudicando, dessa forma, a verificação da procedência ou não do crédito.

Após a glosa dos valores relacionados às operações supra, a Requerente apresentou
planilha substitutiva que foi apreciada pelo auditor fiscal considerado o seu conteúdo e, com base
nestes novos dados, a matéria foi reanalisada.
Em sede recursal, as glosas foram mantidas sob o argumento de que o custo do
transporte integra o de aquisição (art 289 do RIR/99) de modo que o frete da aquisição de produto
tributada à alíquota zero (bem da posição NCM 3808 para revenda ou insumo) não pode formar
crédito. (Fls. 1.548).
Todavia, os custos/despesas com fretes no transporte de insumos (matérias-primas),
ainda que estes sejam tributados à alíquota zero, pagos ou creditados a pessoas jurídicas
domiciliadas no País geram créditos das contribuições.
Com efeito, considerando a atividade industrial da empresa e a existência de diversos
serviços de fretes necessários a conclusão do processo produtivo, verifica-se que na legislação
vigente existe fundamento jurídico para a apropriação de créditos relacionados ao frete quando
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
18
considerados como parte do custo de aquisição, do custo de produção ou da despesa de venda,
conforme será demonstrado a seguir.
O fundamento jurídico para apropriação dos créditos da Contribuição para PIS pode
ser extraído do art. 289 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda de 1999
RIR/1999), em relação ao valor dos gastos com serviços de transporte de bens para revenda, apesar
de não haver expressa previsão nos art. 3°, I e § 1°, I, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Nesse
sentido, destaca-se trecho do voto do Conselheiro Marcos Roberto da Silva:
Tendo por base os referidos dispositivos legais, verifica-se que o valor do frete,
relativo ao transporte de bens para revenda, integra o custo de aquisição dos referidos bens.
Portanto, somente nesta condição (frete integrando o custo de aquisição) é que o frete pode compor
a base cálculo dos créditos das mencionadas contribuições. Com isso, de forma análoga, o valor do
frete no transporte dos bens somente poderá integrar a base de cálculo dos créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativas quando o custo de aquisição destes bens conferir
direito a crédito.
Este mesmo entendimento deve ser aplicado na atividade industrial, quando houver o
valor do frete relativo ao transporte: a) de bens de produção (matérias-primas, produtos
intermediários e material e embalagem) a serem utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; e b) de bens em fase de
produção ou fabricação (produtos em fabricação) entre estabelecimentos fabris do contribuinte ou
não.
(...)
No âmbito da atividade de produção ou fabricação, os insumos representam os meios
materiais e imateriais (bens e serviços) utilizados em todas as etapas do ciclo de produção ou
fabricação, que se inicia com o ingresso dos bens de produção (matérias-primas ou produtos
intermediários) e termina com a conclusão do produto a ser comercializado. Se a pessoa jurídica
tem algumas operações do processo produtivo realizadas em unidades produtoras ou industriais
situadas em diferentes localidades, certamente, durante o ciclo de produção ou fabricação haverá
necessidade de transferência dos produtos em produção ou fabricação para os outros
estabelecimentos produtores ou fabris, que demandará a prestação de serviços de transporte.
Portanto, em relação à atividade industrial ou de produção, a apropriação dos
créditos calculados sobre o valor do frete, normalmente, dar-se-á de duas formas diferentes, a saber:
a) sob forma de custo de aquisição, integrado ao custo de aquisição do bem de produção (matérias-
primas, produtos intermediários ou material de embalagem); e b) sob a forma de custo de produção,
correspondente ao valor do frete referente ao serviço do transporte dos produtos em fabricação nas
operações de transferências entre estabelecimentos industriais.
Encerrado o ciclo de produção ou industrialização, o art. 3o, IX, e § 1o, II, da Lei
10.833/2003 autoriza a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre
o valor do frete no transporte dos produtos acabados na operação de venda, desde que o ônus deste
frete seja suportado pelo vendedor: (Acórdão no 3401-012.762, de 20.02.2024).
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
19
Destarte, considerando as possibilidades de aproveitamento de créditos das
contribuições para o PIS e da COFINS incidentes sobre operações relacionadas a fretes, no presente
caso é possível o aproveitamento de crédito referente a contribuições incidentes sobre os dispêndios
com frete para transporte de insumos sujeitos a alíquota zero (conforme previsão contida na Lei no
10.925/04), isto porque o mesmo integra o custo de aquisição do insumo e, apesar de o mesmo não
ter sido onerado pela contribuição, o frete o foi e também compõe parte do custo de aquisição do
insumo.
Portanto, assiste razão à Recorrente neste tópico.
No que tange às operações de aquisição de mercadorias não identificadas, esclarece o
auditor fiscal tratar-se de frete que teria sido pago pelo transporte na aquisição de mercadoria não
identificada, caso em que tal circunstância não permite verificar a procedência do crédito.
Em sua defesa, alega a Recorrente que “o frete sobre vendas, muitas vezes
equivocadamente registrado pela Recorrente como frete na exportação (como explanado em sua
Manifestação de Inconformidade), enseja apuração de crédito de PIS em razão do disposto no artigo
30, inciso IX, e 15, inciso II, da Lei no 10.833/03. O frete relativo a importações, por sua vez,
também enseja direito ao creditamento por se tratar de insumo indispensável ao desenvolvimento
das atividades da Recorrente, já que, sem incorrer em despesas com a aquisição de matérias primas,
esta não poderia produzir os bens destinados à venda.” (Fls. 1.650).
Nada obstante, conforme exame realizado às fls. 1.548 e 1.549 a ausência de dados
nos campos desses registros magnéticos de operações na planilha substitutiva (NF, Emitente, Cnpj,
Data , Valor NCM, Descrição , Filial destino e CFOP) não permitem verificar se a situação se
enquadra na situação descrita pela autuante como aquisição de mercadorias não identificadas,
impedindo verificar a procedência ou não do crédito.
Isto posto, não cabe reforma neste tópico do recurso.
Quanto ao alegado direito sobre os créditos vinculados a fretes com operações de
doações, brindes, devolução, comodato, remessas para fins experimentais, conserto, teste, troca,
reposição técnica, destruição, empréstimos, amostras, armazenagem e retorno de armazenagem e
"outras entradas" sustenta a Recorrente que tais fretes estão relacionados as atividades da empresa,
os quais, como já se demonstrou anteriormente, devem ensejar a apuração dos créditos de PIS, por
se tratarem de custos relacionados à atividade de armazenagem e de manutenção dos produtos
fabricados. Desta forma, requer a concessão dos créditos supramencionados.
Ocorre, que conforme destacado às fls. 1.556, não há previsão legal de formação de
crédito pela Lei 10.833/03 nestes casos.
Portanto, sem reparo a ser feito.

(E) Apropriação de créditos sobre devoluções de venda, sendo estas últimas
tributadas à alíquota zero

Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
20
Para estas despesas em sede recursa a Recorrente se limitou a apresentar as seguintes
digressões:
74. No que se refere a este item, o V. Acórdão recorrido assegurou o crédito com
relação à devolução de mercadorias vendidas antes de 26.7.2004, mas equivocadamente considerou
apenas algumas notas fiscais. Ora, D. Julgadores, o crédito de PIS também deve ser assegurado para
as demais notas fiscais apresentadas, nos termos do artigo 3°, inciso VIII, da Lei n° 10.637/02. Isso
porque, como consignado no próprio V. Acórdão, o regime da não cumulatividade do PIS teve
efeitos desde 1.12.2002 e as vendas ocorreram antes do advento do benefício da alíquota zero
trazido pela Lei no 10.925/04.
Ocorre que conforme destacado pela fiscalização, compulsando os autos nota-se que,
durante a ação fiscal, a empresa fora intimada esclarecer diversas inconsistências e revisara dados
de operações de fretes de diversas notas: de operação de transferência para compra (fl 283); de
operação de venda para armazenagem, tendo ao final reapresentado planilhas eletrônicas em meio
magnético (fl 295) dentre as quais a planilha substitutiva entregue em 8/6/2010).
Destarte, conforme amplamente demonstrado às fls. 1.556 e ss. diferente do alegado
pela Recorrente não houve equívoco na apreciação dos dados da planilha eletrônica apresentada
pela empresa e na interpretação legal destes pelo auditor.
Portanto, não há reparo a ser feito na decisão recorrida.

(F) Apropriação de créditos sobre importação de defensivo agrícola e suas
matérias primas, que não foram tributadas à alíquota zero

Aduz a Recorrente que as operações relativas as importações arguidas neste tópico
foram efetuadas antes da vigência da Lei n° 10.925/04, tendo sido apenas, por questões
operacionais, registradas posteriormente, já que, muitas vezes, os documentos que suportam as
importações não chegam aos responsáveis pela apuração dos tributos dentro do próprio mês do
desembaraço aduaneiro. De tal sorte que o aproveitamento de crédito não poderia ser obstado.
Todavia, diferente do alegado pela Recorrente, a autoridade fiscal demonstra que da
análise do conjunto probatório nota-se que os extratos das DI’s e os pedidos de desembaraço
mostram que não houve o alegado recolhimento (fls 1.435 e ss). Logo, a importação não foi
tributada e não pode gerar o alegado crédito.
Ademais, a Recorrente não colaciona quaisquer outros documentos que comprovem
os alegados recolhimentos, sendo impossível contatar a existência do direito creditório.
Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente.

(G) Operações de venda do Glifosato sujeitas à alíquota zero

Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
21
Para este item, a discussão se assenta na possibilidade de aproveitamento de crédito
nas operações do Glifosato sob o argumento de que a Recorrente não teria comprovado que seus
clientes fabricam defensivo agrícola com o Glifosato, o que ensejaria a tributação desse insumo pela
alíquota zero.
A Recorrente demonstra que o Glifosato é insumo. Nestes termos, na descrição do
processo produtivo consta que o Glifosato é insumo de produtos finais sólidos classificados na
NCM nas posições 29.31 e 38.08 e produtos finais líquidos na posição 38.08.
Nada obstante, conforme destacado pela própria Recorrente o Glifosato é usado para
fabricar seu próprio defensivo e parte dele é vendida para seus clientes, que também utilizam o
produto para fabricação de defensivo. Com base nesses esclarecimentos, a fiscalização concluiu que
“Se a empresa vende parte do produto citado, tais matérias primas não são utilizadas em processo
produtivo de defensivos agropecuários classificados na posição 38.08.”
Ocorre, que compulsando os autos verifica-se que foram apresentadas diversas notas
fiscais cujos descritivos permitem concluir que as empresas que adquiriram o Glifosato têm como
atividade a produção de defensivos agrícolas a base de Glifosato.
Portanto, devem ser revertidas as glosas em relação as receitas de vendas do
Glifosato à pessoa jurídica Agripec Quimica e Farmaceutica Ltda, apenas em relação às notas
fiscais constantes dos autos.
Isto posto, nestes termos, deve ser revertida a glosa.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por superar as preliminares de nulidade da decisão recorrida para,
no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito de o
contribuinte descontar créditos sobre os custos/despesas abaixo identificadas, cabendo à autoridade
administrativa apurar os créditos e homologar as Dcomp até o limite apurado:

a) reconhecer o aproveitamento de créditos das contribuições sobre as despesas
identificadas como “D.1. Frete na aquisição de insumos tributados à alíquota
zero”;
b) Despesas com materiais de embalagem: pallets, sacaria, big bags e caixa;
c) reconhecer o aproveitamento de créditos das contribuições sobre as vendas do
Glifosato à pessoa jurídica Agripec Quimica e Farmaceutica Ltda, apenas em
relação às notas fiscais constantes dos autos.

É como voto.

Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.800 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.013467/2005-98
22
Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 924
DF CARF MF
Original